Tribunal: TJPA
Processo: 0806745-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806745-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ERNANI MALDANER

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806745-35.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ERNANI MALDANER

ADVOGADO: FELIPE BELUSSO - OAB/PA 13.331

ADVOGADA: BRENDA NATHALY BRITO DOS SANTOS - OAB/PA 25.669

ADVOGADA: THASSIA RAMOS MESQUITA - OAB/PA 17.575

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ARY LIMA CAVALCANTI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO DIFUSO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. GARANTIA DE EXECUÇÃO FUTURA. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DA COLETIVIDADE AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia se refere à possibilidade de revogação de constrição determinada em decisão que antecipou os efeitos da tutela antecipatória em ação civil pública para reparação de danos ambientais.

2. Direito ambiental é matéria sensível, cujo objeto tem especial proteção constitucional, por ser interesse difuso, regido por uma série de princípios, cuja finalidade precípua é proteção integral do meio ambiente (artigo 225, Constituição Federal). O texto constitucional é bastante claro no sentido de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. De outro lado, o constituinte, como meio de viabilizar o direito fundamental garantido, impôs como dever a toda a coletividade sua defesa e preservação.

3. Cunhou-se o princípio do poluidor-pagador, transformado em regra legal no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que impõe ao poluidor, a indenização e a reparação dos danos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa, entendendo-se por poluidor aquela pessoa física ou jurídica que direta ou indiretamente for responsável por atividade causadora de degradação ambiental (artigo 3º, inciso IV, Lei nº 6.938/1981), conceito legal de poluidor é suficientemente amplo para abarcar todo e qualquer empreendedor que produza danos ao meio ambiente.

4. No caso em tela, restaram presentes
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, uma vez que o caráter sancionatório do bloqueio de bens e da paralisação imediata de qualquer atividade de supressão de vegetação até a quitação do débito em discussão nos autos, possui o objetivo de impedir que se realize mais atos danosos à vegetação local, e no caso em tela, a sanção se mostra proporcional, pois, a extensão do efeito que seu descumprimento pode causar ao meio ambiente pode ser mais gravosa.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ERNANI MALDANER em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que determinou o bloqueio de bens do agravante via BACENJUD E RENAJUD para garantir a execução e a suspensão das atividades de supressão vegetal no Lote Terra Rural 07 (Prainha-PA), no bojo da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ (processo nº 0807094-76.2017.8.14.0301), nos seguintes termos:

“(...) No caso presente, a verossimilhança das alegações está patenteada em face dos documentos aditados com a petição de ingresso. Há, de fato, a demonstração prévia de que houve infrações de natureza administrativa e (talvez até penal), cuja repercussão também poderá ser aferida no campo cível. Afinal, o desmatamento realizado irregularmente constitui ilícito flagrante a ordem jurídica, especialmente quando é sucedido pelo incumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta.

Esses fatos corroboram fortemente os argumentos do Estado do Pará. Desse modo, o risco do dano irreparável é evidente, eis que, em juízo de aparência, ressoa nítida inflexão delitiva por parte do réu, com destaque para o incumprimento do ajuste realizado administrativamente.

Desse ponto de partida, denota-se que deve ser prestigiado o direito a prestação pecuniária reclamada pelo demandante.

No que pertine a irreversibilidade do provimento antecipado, verifico que este requisito deve ser relativizado, pois é imprescindível mitigar essa circunstância sempre que isso colocar em risco um valor jurídico mais caro no ordenamento jurídico, como é o caso dos bens ambientais. Ademais, os bens do réu que, eventualmente, forem bloqueados poderão ser restituídos ao demandado, caso essa medida se mostre demasiada no futuro.

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do NCPC). Determino:

a) O bloqueio de bens do réu, até o valor exigido pelo demandante, acrescido dos consectários legais. A medida incidirá, preferencialmente, sobre os ativos vinculados aos sistemas Renajud e Bacenjud;

b) A paralisação imediata de qualquer atividade de supressão de vegetação na área mencionada na petição inicial, (Lote de Terra Rural 07, Setor A”, localizado no município de Prainha/PA e registrado no Cartório Prainha, sob matrícula n°267, Livro n° 2-A, fls. 268), até a quitação do débito gerado a partir da extração ilegal do material.

Consta nos autos que o ESTADO DO PARÁ ajuizou Ação Civil Pública para Execução de Título Extrajudicial e Indenização por Dano Moral Coletivo contra o Agravante perante o juízo estadual da comarca da Capital, com vistas a demonstrar o descumprimento do TAC - Termo de Ajuste de Conduta nº 74/2015 e consequente execução de penalidade.

Segundo narra o Agravado na inicial do processo de origem, fora acordada a apresentação de projeto técnico de recuperação da área (PRAD) para ser aprovado pela SEMAS, no prazo de 30 dias, contudo, teria o Agravante descumprido o acordo quando não observou o prazo assinalado.

Para firmar o TAC, foi observado desmatamento que atingiu 3,9139 ha no imóvel rural situado no Munícipio de Prainha e registrado sob a matricula nº 267, livro nº 2-A, fls. 268, pelo qual o Agravante foi autuado pela SEMAS - Auto de Infração nº 7001/07767 - apurado nos autos administrativos nº 2017/12249.

Diante do descumprimento do TAC, requereu a aplicação da penalidade prevista, qual seja, o pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração desmatada.

Aduziu que com o inadimplemento da obrigação, fez-se necessária a execução da pena prevista no TAC - Termo de Ajuste de Conduta, e requereu a reparação in natura, com o pagamento dos valores de R$ 4.338,83 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos).

Na Ação de origem, foi relatado que o Agravante violou valores coletivos, quando extraiu madeira de forma irregular, ofendendo a manutenção da vida em comunidade, justamente por se tratar de bem ambiental indispensável para a sadia qualidade de vida. Razão pela qual requereu indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao fim, requereu tutela antecipada aduzindo que houve flagrante desrespeito às normas ambientais, requerendo a paralisação de qualquer atividade de supressão ilegal da vegetação e o bloqueio do valor da multa pelo descumprimento do TAC (R$ 4.338,83), via sistemas BACENJUD e RENAJUD, tendo sido deferido pelo Juízo.

A decisão interlocutória vergastada bloqueou ativos e bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD respectivamente na ordem de: R$ 10.000,00 na conta corrente do requerido, assim como a restrição Judicial de veículos automotores que bloqueou uma caminhonete Toyota Hilux SW4, avaliada em R$ 143.736,00 (cento e quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais), conforme tabela FIPE anexa.

No presente recurso, o Agravante afirma que em 12.02.2015 fora averbado Contrato de Comodato entre Astelio Bugs e Ernani Maldaner, com prazo de validade de 36 (trinta e seis) anos.

Em 10.03.2015 o Agravante, uma vez que detentor da área em decorrência do Contrato de Comodato firmado, objetivando o licenciamento de atividade florestal sobre o imóvel (Plano de Manejo Florestal Sustentável) requereu a SEMAS, mediante o protocolo nº 6725/2015, que gerou processo administrativo de mesmo número, a emissão de APAT – Autorização Prévia a Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal.

Afirma que à fl. 61 dos autos do processo da APAT consta manifestação técnica apontando algumas pendências documentais e também indicando que o Requerido deveria firmar um TAC em razão da constatação de desmatamento irregular após 22.07.2008 (marco temporal instituído pelo Código Florestal).

Defende ainda que às fls. 72-73 do processo da APAT consta o Relatório de Fiscalização nº 487/2015-GEFLOR informando sobre a lavratura do Auto de Infração nº 7767/2015 (fls. 74), em que o Agravante fora autuado pelo desmatamento de 3,9139 hectares de área de reserva legal sem autorização do orgão ambiental competente. As fls. 75 consta o Termo de Embargo n. 352/2015 em que fora determinado o embargo apenas e tão somente sobre a área de 3,9139 hectares.

Assim, em decorrência da condição estabelecida no parecer técnico, para que fosse firmado TAC referente a recuperação da área de 3,9139 hectares, o referido compromisso fora pactuado com a SEMAS em 10.09.2015, conforme consta às fls. 131-135 dos autos do processo administrativo da APAT.

Ressalta que o Agravante não se trata de empresa, e que portanto não houve bens apreendidos quando da lavratura do Auto de Infração nº 7001/07767, consequentemente o agravante não ficou na posse de bens como fiel depositário, não houve a violação da boa-fé objetiva e má intenção de se beneficiar de bens apreendidos.

Sustenta que há total distorção da realidade pela parte agravada nas informações por ela lançadas quando da fundamentação de seu pedido de liminar.

Assevera que está muito claro nos autos de origem que a Ação Civil Pública versa sobre o descumprimento de um prazo para que o Agravante apresentasse a SEMAS, para aprovação, o projeto técnico (PRAD) referente à recuperação da área de 3,9139 hectares, decorrente do Auto de Infração nº 7001/07767, que versa sobre o desmatamento desse polígono sem licença emitida pela autoridade competente.

Acrescenta que não há empresas envolvidas no verdadeiro contexto apresentado pelo Agravante, menos ainda madeira apreendida e depositada em nome do mesmo. O Agravado afirmou a existência do perigo da demora com base em informações inverídicas, que destoam completamente dos documentos que deveriam lastrear a ACP (TAC firmado em 10.09.2015, Auto de Infração nº 7001/07767 e seu processo punitivo correlato, dentre outros).

Sustenta que o Agravado está litigando de má-fé, com fatos inverídicos e documentos que não se relacionam com o contexto da autuação e do TAC quando afirmou no bojo da Ação originária que houve madeira apreendida, depositada em nome de empresas e que o Agravante teria violado a boa-fé ao se beneficiar de bens apreendidos.

Ainda afirma que não há qualquer correlação com o TAC firmado em 10.09.2015 o auto de infração nº 7001/09393, lavrado pela SEMAS em 09.01.2017, por supostamente ter o Agravado apresentado informação falsa ao sistema oficial de controle, em razão da exploração florestal no PMFS licenciado sobre o Lote 43-A.

Dessa forma, sustenta a ausência tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora, um dos requisitos autorizadores para concessão da decisão ora impugnada.

Aduz que o bloqueio realizado na conta bancária do Agravante (R$ 10.000,00) e a restrição do seu veículo (R$ 143.736,00) são excedentes ao valor apontado pelo Agravado na petição inicial da ação originária a título de crédito a ser satisfeito (R$ 4.338,83). Assim, a manutenção da decisão seria flagrantemente ilegal, o qual portanto, não deveria persistir.

Afirma que a decisão judicial ora combatida merece ser suspensa, porquanto não houve demonstração pelo Agravado de que o Agravante estaria promovendo a retirada de madeira daquele imóvel. Porém, aduz que caso fosse outro o entendimento, que a ordem prevalecesse tão somente sobre o polígono de 3,9139 hectares e não sobre a totalidade do imóvel denominado Lote 07-A, em equivalência ao Termo de Embargo nº 352/2015.

Por todas estas razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, reconhecendo e determinando, em sede de antecipação da tutela recursal a liberação do veículo TOYOTA SW4, retirando a restrição gerada, o desbloqueio dos valores excedentes ao crédito postulado pela parte Agravada e por fim, suspender a ordem de paralisação das atividades sobre o imóvel denominado Lote 07-A.

Recebi os autos por distribuição, Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada (ID 2139489).

O agravado apresentou suas contrarrazões ao recurso, sustentando, em síntese, a não concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, a proporcionalidade na fixação de bloqueio e penhora do Agravante, e ao final, requereu que fosse mantida a decisão agravada, haja vista que todos os atos praticados pelo Estado estão em conformidade com o ordenamento jurídico, fazendo com que inexistisse plausibilidade jurídica no pleito recursal (ID 2303823).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente caso versa sobre a verificação do acerto ou não da decisão do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital/PA, nos autos da Ação Civil Pública para Execução de Título Extrajudicial e Indenização por Dano Moral Coletivo, que deferiu tutela de urgência pleiteada determinando bloqueio de bens do réu e a paralisação imediata de qualquer atividade de supressão de vegetação na área mencionada na petição inicial.

Destaca-se que a análise deste recurso se limitará a verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos para o deferimento da tutela de urgência, isto é, acerca da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no art. 300 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, não vislumbro fundamentos suficientes para reforma da decisão agravada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

In casu, o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Estado do Pará, tendo em vista tratar-se de multa proveniente do desmatamento ilegal de Área de Reserva Legal, pois os prejuízos ao meio ambiente e as infrações foram cometidas, conforme documentação acostada nos autos principais.

Com efeito, a decisão vergastada fundou-se no desmatamento realizado irregularmente, o que constituiu ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, cujo objeto consiste na reposição da área desmatada, haja vista que não apresentou o projeto técnico de recuperação da área para ser aprovado pela referida Secretaria de Meio Ambiente, sendo que esta é a principal obrigação firmada, das quais todas as outras dependem.

Assim, restou comprovado que o risco do dano irreparável é evidente, bem como a nítida inflexão delitiva por parte do réu, com destaque para o descumprimento do ajuste realizado administrativamente.

De início, cumpre mencionar que o direito ao meio ambiente é indisponível e difuso, visto que as degradações ambientais são frequentemente graves, irreversíveis e afetam toda a população, ainda de que forma indireta, em razão da interdependência dos ecossistemas.

Sobre a proteção ao meio ambiente, dispõe a Constituição da República de 1988:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato- Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias a proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as praticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei especifica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Já a Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê:

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

VIII - recuperação de áreas degradadas;

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;

X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

(...)

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I - a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

II - a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa a qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Território e dos Municípios;

III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais;

V - a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI - a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício a vida;

VII - a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

O Decreto nº 97.632/1989, que dispõe sobre a regulamentação do art. 2º, VIII, da Lei Federal nº 6.938/81, define como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, bem como estabelece os objetivos da recuperação da área degradada. Senão vejamos:

Art. 2° Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.

Art. 3° A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente.

Com efeito, o texto constitucional e a legislação infraconstitucional são bastante claros no sentido de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. De outro lado, o constituinte, como meio de viabilizar o direito fundamental garantido, impôs como dever a toda a coletividade sua defesa e preservação.

Como decorrência lógica disso, há a previsão de que a conduta lesiva ao meio ambiente sujeitará os infratores a sanções penais, administrativas, bem como a obrigação de reparar os danos causados.

Assim que se cunhou o princípio do poluidor-pagador, transformado em regra legal no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que impõe ao poluidor a indenização e a reparação dos danos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa, entendendo-se por poluidor aquela pessoa física ou jurídica que direta ou indiretamente for responsável por atividade causadora de degradação ambiental (artigo 3º, inciso IV, Lei nº 6.938/1981).

Como se vê, o conceito legal de poluidor é suficientemente amplo para abarcar todo e qualquer empreendedor que produza danos ao meio ambiente, gerando para ele o dever de reparação e indenização, sem necessidade de comprovação de culpa, aplicando-se, inclusive e em alguns casos a teoria do risco integral, prescindindo-se, nessa hipótese, do nexo de causalidade.

Assim sendo, não se pode duvidar que estejamos diante de demanda que merece especial atenção e cuidado, de forma que, o atendimento a outros direitos da coletividade não é fundamento suficiente para que se descuide da preservação do meio ambiente natural existente e da sua reparação em caso de dano. Ao contrário, é plenamente possível, transfigurando-se em verdadeiro dever, o equilíbrio entre as políticas públicas para habitação, assim como a implantação de outros equipamentos públicos necessários à comunidade, e a sua preservação.

Imperioso destacar que o dano ambiental é permanente, e se renova a cada dia, se agravando a todo tempo enquanto não adotadas medidas capazes de estancá-lo, e de corrigir aquilo que foi degradado, dentro do que for possível e indicado, conforme estudos que devem ser feitos no curso da demanda.

Ademais a jurisprudência se consolidou no sentido de que, sobretudo por considerar que aquele que lucra com atividades potencialmente poluidoras tem o ônus de arcar com os custos necessários à ulterior recomposição do dano ao meio ambiente, em homenagem ao princípio do poluidor-pagador (REsp 1.114.398/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 16/2/2012). E não se pode olvidar que aquele que mais auferiu lucro com o empreendimento foi justamente o agravante.

Destarte, é prudente que se busque meios para que seja garantida a reparação do dano ambiental causado, o qual afetou direitos difusos e individuais homogêneos. No entanto, esta cautela deve ser realizada de forma que se proteja tais interesses e, ainda, seja a menos gravosa possível, a se observar a razoabilidade da restrição imposta ao agravante.

Assim, adequado se faz o provimento jurisdicional no sentido de impor o bloqueio e restrições de quantia do agravante, que sejam suficientes à obrigação de reparar os danos causados por sua conduta, objetivando-se, assim, proteger o meio ambiente de atividades nocivas, bem como assegurar o direito à sua restauração e higidez, constitucionalmente garantidas à coletividade.

Assim, no caso dos autos, o Agravante deixou de atender as exigências do Plano de Manejo Florestal no Auto de Infração de nº 7001/083837 lavrado pela SEMA/PA, bem como, no Auto de Infração de nº 7001/09393 em que este desenvolve atividade de Indústria Madeireira onde se contatou a apresentação de informações falsas ao sistema oficial de controle da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará ao movimentar 2.131,75 m3 em créditos indevidos de madeira, além do Auto de Infração de nº 7001/077678 de outro Plano de Manejo em face do desmatamento de 3,9139 hectares de Área de Reserva Legal sem licença de órgão ambiental.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. REPLANTIO. SENTENÇA PROLATADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o feito está devidamente instruído para o julgamento antecipado da lide por documentos públicos, que possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, e que não foram impugnados, na forma processual prevista legalmente, pelo recorrente. Preliminar indeferida. 2.
Comprovada a existência do dano ambiental, decorrente da destruição de 4,017ha (hectares) da Floresta Amazônica (bem, de especial preservação), surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.
3.
O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização da apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral. 4. É possível a cumulação de pedidos de cumulação de obrigação de fazer com o pagamento do dano material causado, estando razoáveis e proporcionais os termos das condenações. Precedentes do STJ.
5. Sentença proferida de acordo com o princípio da congruência. 6. Apelo conhecido e improvido.

(2019.03004864-16, 206.621, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-25)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ELEMENTO NECESSÁRIO. Prova pericial. VISTORIA. PRECISÃO TÉCNICA. APURAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DO DANO AMBIENTAL. CERTEZA DO NEXO DE CAUSA. MEDIDA REPARADORA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o réu/apelante ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo; 2.
O dano moral ambiental coletivo contempla responsabilidade objetiva, caracterizando o dever de indenizar caso presentes o impulso do agente, o resultado lesivo e o nexo de causalidade entre eles; tendo a sentença tomado por base a perícia de avaliação, destinada à verificação e dimensionamento de dano ambiental em questão;
3. O apelante aponta erro de julgamento, aduzindo que a sentença se lastreou em ponderação equivocada da prova dos autos, na medida em que contrária aos elementos objetivamente demonstrados com a contestação, que denotam o cumprimento do TAC, firmado com o parquet pelo apelante. Sob esta premissa, não haveria caracterizado o dever de indenizar, porquanto afastada a persistência do dano; 4. O pedido alusivo à obrigação de indenizar (matéria devolvida) diz respeito ao dano apurado na vistoria datada de 11/06/2007, que comprovou o prejuízo coletivo de responsabilidade do apelante. O cumprimento dos termos do TAC envolve a prevenção de danos futuros, relacionados à obrigação de não fazer, cujo pedido não foi acolhido na sentença. Logo, a premissa encartada no apelo, que relaciona o cumprimento do TAC à obrigação de indenizar, mostra-se imprópria, na medida em que, nos termos da cláusula décima, o cumprimento do TAC não elide a responsabilidade por danos causados, de sorte que o prejuízo apurado na perícia em questão, somente passível de reparação, não é alcançado pelo caráter preventivo inerente ao ajuste de conduta; 5. Da leitura do laudo pericial, é possível inferir certeza no tocante ao elo de causa entre a conduta da empresa e a degradação do ambiente vistoriado. Isto porque a prova pericial se afigura robusta a demonstrar que a fumaça poluidora se origina da fábrica e que existe a exposição da comunidade local aos gases tóxicos, donde emergem claros tanto a autoria, quanto o prejuízo suportado, bem como a relação direta entre ambos; 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da ACP, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 01 de julho de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(2041892, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-08-01)

A propósito, trago o posicionamento do Procurador de Justiça:

“(...) Desta feita, os argumentos do Agravante não devem prosperar quando se justifica a ilegalidade do fumus boni iuris e do periculum in mora na decisão de origem, uma vez que o caráter sancionatório do bloqueio de bens e da paralisação imediata de qualquer atividade de supressão de vegetação até a quitação do débito em discussão nos autos, possui o objetivo de impedir que se realize mais atos danosos à vegetação local, e no caso em tela, a sanção se mostra proporcional, pois, a extensão do efeito que seu descumprimento pode causar ao meio ambiente pode ser mais gravosa, em que pese ser o maior bem tutelado pelo ordenamento jurídico.”

Dessa forma, ante ao valor constitucional da proteção do meio ambiente, a fim de prevenir futuro dano irreparável e de grandes proporções, e presente os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão do juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020